Tribunal: TJES
Processo: 5017193-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017193-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: OTACILIO SOARES FARIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5017193-39.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: OTACILIO SOARES FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5182474 por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5142676 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte, para determinar a restituição dos valores na forma simples, mantendo as demais condenações da sentença de origem.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em apertada síntese, que: i) o acórdão restou omisso e contraditório sendo imperiosa a oposição dos presentes embargos, para efeito, inclusive, de prequestionamento; ii) a omissão e a contradição decorrem do fato de o acórdão contrariar diversos dispositivos legais, a exemplo: os arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil e art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; iii) no desenrolar da instrução processual, não restou comprovado qualquer ato ilícito, omissão ou negligência por parte do Banco embargante a ensejar na configuração da responsabilidade civil.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 5350322, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, bem como a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026, do CPC, haja vista o intuito da parte em rediscutir a matéria.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pela parte embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com elementos de outros autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte
.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Fixadas tais premissas, observo que o acórdão embargado foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais deu parcial provimento ao recurso inominado, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento das razões expostas pelo réu/embargante.

Na verdade, como também observado pelo autor/embargado, a própria narrativa da petição dos embargos de declaração, deixa claro que o embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria, fazendo menção as provas produzidas nos autos, o que não é admitido pela estreita via dos aclaratórios.

Apenas para que não restem dúvidas, chamo
a
atenção para o seguinte trecho do petitório do embargante, intitulado como
“das razões dos embargos” –
ID 5182474 - Pág. 7:

“(...)O pedido de indenização por dano material não merece qualquer acolhimento. É de cediço entendimento que o dano material para ser contemplado tem que ser provado, não podendo ser presumido. Não existe nos autos qualquer prova dos danos materiais supostamente sofridos pela parte autora, o que de plano configura nítido enriquecimento sem causa, fato completamente repudiado em nossa doutrina e na jurisprudência dos Tribunais de todo nosso país.

Comprovada a inexistência de ato ilícito praticado pelo réu, não há que se falarem indébito, sendo totalmente descabido pedido de devolução postulado, menos ainda em dobro. Neste mister, passa a adentrar à análise do parágrafo único do artigo 42 do CDC, que é expresso em afirmar que somente é devida a devolução em dobro de quantia indevida e, mesmo assim, quando o engano é injustificável. (...)”.

Ora, fica nítido que a parte pretende o reexame das questões de fato e direito.

Registro, por fim, que muito embora o embargante intitule a peça recursal como “embargos de declaração com efeitos de pré-questionamento” (ID 5182474 - Pág. 1), é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Dito isso, embora tenha o embargante apontado os supostos vícios no acórdão e trazido aos autos o fundamento de tal irresignação, o presente caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Considera-se, assim, embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)